Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O desconto de única parcela de pequeno valor na aposentadoria do beneficiário do INSS em favor de confederação de trabalhadores, por si só, não configura dano moral passível de compensação pecuniária, haja vista a não agressão aos atributos da personalidade do Autor, mas, sim, encerra mero dissabor incapaz de lhe causar dor, abalo psíquico, vexame, vergonha, dentre outros sentimentos negativos aptos a atingir o seu patrimônio imaterial.
2. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1 A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 2.2 O art. 85, § 8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, matéria objeto do Tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ.
3. No caso dos autos, o Autor atribuiu à causa o valor de R$ 15.148,96 (quinze mil cento e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), o qual não pode ser considerado muito baixo. Não é viável a fixação dos honorários por equidade. Honorários devidos ao advogado do Autor devem observar o que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, tendo como parâmetro o valor atualizado da causa.
4. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (...)” (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023), incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na hipótese.
5. Apelação cível conhecida e não provida.